Tribunal: TJMT
Processo: 1017668-76.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017668-76.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Inventário e Partilha, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE TIMOTEO DE LIMA - CPF: 335.846.569-15 (ADVOGADO), AILSON SAMPAIO DE ALCANTARA - CPF: 383.757.291-91 (AGRAVANTE), ELOISE SILVA RONDON DE ALCANTARA - CPF: 383.764.901-68 (AGRAVADO), ANENILVA GONCALVES BATISTA - CPF: 920.199.431-15 (ADVOGADO), RODRIGO ARARIPE DE ABREU E LIMA - CPF: 002.161.524-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA DE BENS. IMISSÃO NA POSSE DE FRAÇÃO IDEAL EM IMÓVEL RURAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. COISA JULGADA. USUFRUTO SOBRE IMÓVEL DIVERSO. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a imediata expedição de mandado de imissão na posse em favor da exequente sobre fração ideal de 50% de imóvel rural objeto de partilha, com autorização de reforço policial e arrombamento. O agravante sustenta erro de premissa fática em razão de usufruto vitalício, impossibilidade jurídica da medida por suposta titularidade de terceiros sobre o imóvel, necessidade de ação autônoma de extinção de condomínio e impossibilidade material de imissão em posse de fração ideal de bem indiviso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a imissão na posse poderia ser obstada por alegação de titularidade de terceiros sobre o imóvel; (
ii
) estabelecer se usufruto vitalício constituído em favor do agravante impediria o cumprimento da ordem; (
iii
) determinar se a imissão na posse de fração ideal de bem indiviso exige prévia demarcação física ou extinção de condomínio; e (
iv
) definir se as medidas coercitivas de reforço policial e arrombamento observam os princípios da proporcionalidade e da efetividade da tutela jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de que o imóvel pertenceria a terceiros não subsiste,
pois
a controvérsia foi definitivamente solucionada em embargos de terceiro, nos quais se reconheceu fraude à execução consistente em simulação de alienação patrimonial para esvaziamento do acervo partilhável, tornando o negócio ineficaz perante a exequente.

O usufruto vitalício invocado não impede a imissão na posse, pois recai sobre imóvel diverso daquele alcançado pela ordem judicial, inexistindo identidade entre as matrículas mencionadas.

No condomínio pro indiviso, cada condômino exerce posse sobre a integralidade da coisa comum nos limites compatíveis com a indivisão, nos termos do art. 1.314 do Código Civil, de modo que a imissão na posse da fração ideal não exige prévia demarcação física nem possui natureza divisória.

A medida executiva visa assegurar à exequente o exercício da posse e a fruição dos frutos do bem, dos quais vinha sendo excluída por período prolongado em razão da resistência do agravante.

As medidas coercitivas de reforço policial e arrombamento mostram-se adequadas, necessárias e proporcionais, com fundamento no art. 139, IV, do CPC, diante da resistência reiterada do executado e da necessidade de efetivação da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento: 1. O reconhecimento judicial de fraude à execução afasta a oposição de alegação de titularidade de terceiros sobre bem objeto de cumprimento de sentença. 2. O usufruto incidente sobre imóvel diverso não constitui óbice à imissão na posse do bem alcançado pela ordem judicial. 3. O condômino em bem indiviso pode exercer posse compatível com a integralidade da coisa comum, independentemente de prévia demarcação física. 4. Medidas coercitivas atípicas, inclusive reforço policial e arrombamento, são legítimas para assegurar o cumprimento de decisão judicial diante de resistência injustificada do executado.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.314; CPC, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Embargos de Terceiro nº 1038494-88.2024.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

AI
1017668-76.2026.8.11.0000

AILSON SAMPAIO DE ALCANTARA

x

ELOISE SILVA RONDON DE ALCANTARA

RELATÓRIO

Em
inentes pares:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AILSON SAMPAIO DE ALCÂNTARA contra a decisão interlocutória (ID 230198898) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0027468-62.2014.8.11.0002, determinou a imediata expedição de mandado de imissão na posse em
favor da exequente, ora agravada, em sua fração ideal de 50% do imóvel rural denominado "Valo Verde" (Matrícula nº 7.028).

Em suas razões, o agravante alega que a decisão padece de erro de premissa fática ao ignorar usufruto vitalício constituído em seu favor sobre o imóvel de matrícula nº 45.836.

Sustenta a impossibilidade jurídica da medida, sob o argumento de que o imóvel matrícula 7.028 está registrado em nome de espólio de terceiro, o que exigiria ação autônoma de extinção de condomínio.

Defende, ainda, que a imissão em fração ideal de bem indiviso é materialmente impossível sem prévia demarcação física e que a ordem coercitiva viola os princípios da menor onerosidade e da proporcionalidade.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 231640481).

Em contrarrazões (ID 369824396), a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminente
s pares:

A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade e a proporcionalidade da decisão que, no bojo de um cumprimento de sentença de partilha de bens, determinou a imissão coercitiva da exequente na posse de sua fração ideal de 50% (cinquenta por cento) de imóvel rural, com auxílio de força policial e ordem de arrombamento, diante de alegações do executado acerca de impeditivos
fundados
em usufruto vitalício, propriedade de terceiros e impossibilidade d
e imissão em bem indiviso.

A
insurgência recursal não comporta acolhimento, uma vez que a pretensão do agravante esbarra em questões fáticas e jurídicas já solidificadas ao longo da instrução processual e por decisões ac
obertadas pela coisa julgada.

O argumento central de que o imóvel matrícula nº 7.028 pertenceria a terceiros estranhos à lide foi definitivamente rechaçado pelo julgamento dos Embargos de Terceiro nº 1038494-88.2024.8
.11.0002, no qual
est
a
Câmar
a confirmou a sentença que reconheceu a ocorrência de fraude à execução.

Naquela oportunidade, restou provado que a alienação do bem ao filho do agravante foi uma simulação destinada a esvaziar o patrimônio partilhável, tornando o negócio ineficaz perante a exequente e autorizando a constrição possessória ora combatida.

Da mesma forma, a tese de que o usufruto vitalício impediria a imissão revela-se
manifestamente infundada, visto que tal ônus recai sobre imóvel distinto, registrado sob a matrícula nº 45.836, enquanto a ordem de imissão
da decisão agravada
versa especificamente sobre a matrícula nº 7.028.

No que tange à natureza do condomínio e à suposta necessidade de prévia demarcação física, a lei civil estabelece que, no condomínio
pro indiviso
, cada consorte exerce a posse sobre a totalidade do bem, nos termos do artigo 1.314 do Código Civil
:

“Art. 1.314. Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-la.

Parágrafo único. Nenhum dos condôminos pode alterar a destinação da coisa comum, nem dar posse, uso ou gozo dela a estranhos, sem o consenso dos outros.”

Assim, a imissão deferida não possui natureza divisória ou demarcatória
,
que seriam objeto de ação própria, mas visa tão somente garantir que a agravada, excluída da fruição de seu patrimônio por mais de uma década, possa finalmente ingressar no imóvel e participar da percepção dos frutos gerados pelas atividades econômicas ali instaladas, cujos rendimentos vêm sendo apropriados exclusivamente pelo agravante.

Por fim, e
m relação à proporcionalidade das medidas coercitivas, entendo que o reforço policial e a autorização de arrombamento são providências adequadas e necessárias, com amparo no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Diante da contumácia do
agravante
, que há doze anos se recusa a entregar a meação devida à ex-esposa e utiliza-se de expedientes fraudulentos para ocultar bens e rendas, a atuação enérgica do Estado-Juiz é o único meio capaz de romper a resistência ilícita e assegurar a autoridade da coisa julgada.

Diante desse cenário, a decisão agravada mostra-se juridicamente adequada e alinhada aos princípios da efetividade da jurisdição e da autoridade das decisões judiciais, não merecendo reparos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026